Tribunal: TJDFT
Processo: 0712995-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712995-63.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO BATISTA DA NUNCIACAO E SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Leandro Batista da Nunciação e Silva e Paulo Henrique Da Silva Ferreira em face da sentença que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos nos autos no 0712995-63.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília (ID 35928828). Intimada a Defesa dos apelantes (ID 36074783), o prazo para apresentação das razões transcorreu in albis. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator